Tribunal: TJDFT
Processo: 0711947-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR. CONTRATO DE SEGURO DO APARELHO ELETRÔNICO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ARGUMENTO DE INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO DA FATURA VIA CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO NO PAGAMENTO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. INADIMPLÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$2.200,00. Em suas razões, o recorrente insiste que houve o cancelamento do contrato, que somente foi reativado após a ocorrência do sinistro, não contando com a cobertura securitária por ocasião do evento. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 62910543).
2. Recurso do autor. Ante a ausência de manifestação quanto à determinação contida no despacho id 62916080, que determinou a comprovação da hipossuficiência, foi indeferida a gratuidade de justiça e intimado o recorrente para o recolhimento do preparo, id 63143936, sendo que não houve manifestação do interessado. Impõe-se, nesse caso, o reconhecimento da deserção, nos termos dos arts. 29 e 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95.
3. Recurso do requerido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 62910536.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Verifica-se que o autor adquiriu em 13/07/2020 aparelho de telefone celular, e aderiu a contrato de seguro contra furto, sendo que no dia 19/09/2023 foi vítima de furto, que incluiu o referido aparelho, conforme boletim de ocorrência id 62910509. Ao pleitear a cobertura securitária, esta foi negada sob a justificativa de que o segurado estaria inadimplente com a mensalidade.
6. Sobre a referida inadimplência, sem razão a recorrente. Isso porque, a despeito de não haver quitado a fatura do cartão de crédito no qual era feita a cobrança da parcela do seguro, de acordo com as normas do Banco Central, houve o parcelamento automático da fatura com vencimento em novembro/2023, enquanto aquelas com vencimento em dezembro/2023, janeiro, fevereiro e março/2024 foram devidamente quitadas. Outrossim, a ré não apresentou ao Juízo sequer indício de prova que revele o cancelamento do seguro pelo autor, tal como a gravação da ligação do autor solicitando a interrupção do serviço, não se desincumbindo do ônus estabelecido no art. 373, II do CPC. Desse modo, restou incontroversa a contratação do seguro, e o furto do aparelho, sendo devida a cobertura, nos termos da sentença.
7. Recurso do autor NÃO CONHECIDO.
8. Recurso do requerido CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem honorários ante a sucumbência recíproca, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.